Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702231-03.2022.8.07.0006 RECORRENTES: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDOS: EDUARDA FELIX SOUSA, PAULO HENRIQUE LINS REGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM DANOS MATERIAIS. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. ABUSIVIDADE. DIMINUIÇÃO DA RETENÇÃO. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ARTIGO 1.219 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Resolução Contratual com Indenização por Danos Materiais, para resolver o contrato de compra e venda de imóvel firmados entre as partes; reduzir o valor da cláusula penal para o percentual de 10% do valor efetivamente pago e condenação das rés à indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel, tudo com incidência de juros de 1% ao mês, a contar da citação. 2. Não tendo as promitentes vendedoras comprovado ter incorrido em despesas extraordinárias relacionadas com a divulgação ou comercialização a unidade imobiliária, tampouco ter suportado perdas e danos, mostra-se desproporcional a retenção de 25% prevista no contrato. 3. Os prejuízos com a rescisão antecipada do contrato cingem-se às despesas administrativas experimentados, de forma que os adquirentes devem ser penalizados por provocarem o distrato em conformidade com os efeitos derivados de sua inadimplência, sem, contudo, fomentar benefício demasiado à parte adversa. Considerando os princípios da equidade e da razoabilidade, mostra-se adequada a redução do percentual da retenção para 10% dos valores pagos até o momento da rescisão. 4. Não havendo previsão contratual, ao teor do artigo 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis. 5. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. As recorrentes alegam violação ao artigo 32-A, inciso II, da Lei 6.766/79, pugnando pela majoração do valor da retenção para 25% (vinte e cinco por cento). Subsidiariamente, requerem a alteração para a retenção de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato atualizado. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Insurgem, ainda, contra a distribuição dos honorários sucumbenciais, deixando, todavia, de apontar os dispositivos legais que entendem malferidos. Em sede de contrarrazões, os recorridos pleiteiam a condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 32-A, inciso II, da Lei 6.766/79, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes, de modo que o acolhimento da pretensão recursal (revisão do percentual de retenção pelo vendedor) demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, pois o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF" (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). E, mais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Em relação à pretendida condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030